Tribunal: STF
Processo: AI 556596
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência do óbice do
 Verbete n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
        Agravo regimental não provido.